Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO. FAZER. PLANO. SAÚDE. TRATAMENTO. TRANSTORNO. ESPECTRO. AUTISTA. ATRASO. MOTOR. FALA. EQUOTERAPIA. RECUSA. ILEGALIDADE. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. CONTRATO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para obrigar o plano de saúde a fornecer e custear o tratamento de equoterapia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a obrigatoriedade de autorização ou custeio do tratamento de equoterapia ao segurado com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA); e (ii) se o reembolso das despesas com assistência à saúde deve dar-se conforme as exigências contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) alterou a Resolução Normativa no 465/2021 para estabelecer a obrigatoriedade dacoberturade terapias multidisciplinares para os pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.
4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser obrigatória a cobertura pelos planos de saúde do tratamento de equoterapia.
5. O reembolso das despesas com assistência à saúde quando não for possível a utilização da rede credenciada deve dar-se conforme as exigências contratuais e nos limites da tabela de procedimentos da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A equoterapia é reconhecida como método terapêutico de cobertura obrigatória pelo Superior Tribunal de Justiça”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998; Resolução Normativa no 469/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.181.159/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.6.2025.